Tribunal: TCU
Processo: 012.748/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a indícios de sobreposição de interesses particulares ao interesse público e desvio de finalidade do ato administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de " possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Presidência da República, relacionadas a indícios de sobreposição de interesses particulares ao interesse público e desvio de finalidade do ato administrativo, no tocante à nomeação da Excelentíssima Senhora Flávia Arruda (PL-DF), suspeita de corrupção no Instituto Fraterna, Organização Não-Governamental - ONG que presidiu, para o cargo de Ministra Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, com desvio de finalidade e ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.